Tribunal: STF
Processo: ARE 1525978
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIA PÚBLICA DO POVOADO DE OITIZEIRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA. PRETENSÃO DE IMPOR A ADEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO ATO OMISSIVO A EXTRAPOLAR A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO REEXAME.” (Doc. 10, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2°, 6º, caput, 23, inciso IX, 30, inciso VIII, 182, caput, e 196, caput, da Constituição da República. Narra que ajuizou a presente ação civil pública “para condenar a municipalidade na obrigação de fazer consistente em providenciar, no prazo máximo de 120 dias, o tratamento superficial duplo (com emulsão de brita) visando à impermeabilização e redução da poeira, bem como a drenagem pluvial da Rua Almir Leite, localizada no povoado de Oitizeiro, Nísia Floresta/RN, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser suportada pelo atual Prefeito Municipal” (Doc. 16, p . 2). Sustenta que “o princípio da separação dos poderes não impede que o Município de Nísia Floresta seja obrigado pelo Poder Judiciário a realizar obras de pavimentação, uma vez que, sendo constatada uma omissão da Administração Pública no cumprimento de seus deveres constitucionais, cabe ao Poder Judiciário coibir a inconstitucionalidade, ordenando a adoção das medidas necessárias à proteção do direito lesado pela inércia estatal” (Doc. 16, p. 7). Alega que “somente haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes se o Poder Judiciário interferisse em atos discricionários da Administração Pública, que podem ser praticados ou não, conforme um juízo de oportunidade e conveniência próprio do gestor” (Doc. 16, p. 8). Defende que “a omissão do recorrido quanto à realização das obras necessárias ao bem-estar da população na Rua Almir Leite atenta contra o direito ao desenvolvimento urbano, que resulta em diversas obrigações do Poder Público no tocante à realização de obras de infraestrutura que garantam o bem-estar da população” (Doc. 16, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão ora recorrido e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial.



    O Município de Nísia Floresta não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte afastou a aplicabilidade do Tema 698 da Repercussão Geral ao presente caso e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República).



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o acórdão ora recorrido assentou que não houve omissão da Administração Municipal. 



    Destarte, no presente caso, a ausência de demonstração da omissão da Administração Municipal, consoante consignado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ou não, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DA CULTURA INDÍGENA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O Juízo de origem não analisou a questão veiculada em relação ao art. 5º, XXV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO e da FUNAI, com o escopo de condená-las a realizar o completo levantamento sobre o impacto do Programa Bolsa Família nas comunidades indígenas da Grande Florianópolis, bem como adotar as medidas necessárias à adequação do programa às especificidades da cultura indígena.



    4. O Juízo a quo concluiu que, no caso, não houve omissão ou atuação desarrazoada do Poder Público a autorizar a intervenção judicial pleiteada, pois (a) a FUNAI e a UNIÃO estão atentas às peculiaridades das comunidades indígenas e à necessidade de promover adequações no que diz respeito ao seu acesso ao programa; (b) a análise dos ajustes a serem realizados demanda a realização de estudos, dada a multiplicidade de realidades envolvidas; e (c) os procedimentos a serem adotados, embora devam considerar as especificidades dos diversos povos indígenas, necessitam guardar certa uniformidade, a fim de viabilizar a operacionalização do programa juntamente a tais comunidades.



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.359.108-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/05/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRÚDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.459.089-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.458.475-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente